Tribunal: STF
Processo: AI 470196
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGENS PESSOAIS. Na dicção da ilustrada 
   maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, as 
   parcelas enquadráveis como de natureza pessoal não são computadas 
   para efeito de saber-se a observância, ou não, do teto 
   constitucional. Ressalva de entendimento a respeito em prol da 
   unidade do Direito.